Tribunal: TJDFT
Processo: 0747780-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747780-17.2023.8.07.0001 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALUIZIO DE MELO CAVALCANTI JUNIOR AGRAVADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por ALUIZIO DE MELO CAVALCANTI JUNIOR contra decisão monocrática exarada sob ID 57564854, pela qual esta Relatoria não conheceu do recurso de apelação, por estar configurada a deserção, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Nos autos originários, após o recorrente ajuizar ação revisional de contrato c/c indenização em desfavor de BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A, sobreveio a r. sentença de ID 56335009, pela qual o MMo Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília proferiu julgamento de improcedência liminar do pedido deduzido na inicial. Na oportunidade, restou igualmente indeferido o pleito autoral de concessão de gratuidade da justiça, ante a ausência de comprovação da condição de hipossuficiência. Inconformado, o autor interpôs apelação cível (ID 56335017), na qual deixou de efetuar o recolhimento do preparo, reprisando o pedido de concessão da gratuidade da justiça. Sequentemente, esta Relatoria determinou a intimação do apelante a fim de comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência financeira (ID 56401603). Diante da ausência de comprovação e do não recolhimento do preparo, sobreveio a r. decisão monocrática de não conhecimento do apelo (ID 56927966), contra a qual o recorrente interpôs o presente agravo interno. Em suas razões recursais (ID 58112806), o agravante alega que a decisão de não conhecimento do apelo interposto violara os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana. Assevera não ter sido oportunizada ao patrono a intimação para correção do vício apontado no decisum. Repisando as alegações vertidas na inicial, aduz a necessidade da produção de prova pericial contábil, sem a qual o órgão julgador não estaria apto a julgar o mérito do processo, por ser prova indispensável para a comprovação da ocorrência de anatocismo. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno, reformando-se o decisum, a fim de que seja concedida a gratuidade de justiça ao agravante, dando-se prosseguimento à apreciação do apelo interposto. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de maio de 2024 às 16:57:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora